Tribunal: STF
Processo: HC 201272
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.790.933/SP, assim fundamentada:
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo regimental, em razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão então agravada, fazendo incidir o enunciado da Súmula 182/STJ. Destacou, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa. 
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 
    […]
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, aventada no recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: apesar de a decisão que não admite Recurso Extraordinário ser impugnável, por meio do Agravo em Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.042, caput), cujo prazo para interposição é de 15 dias (CPC, art. 1.003, §5º), a certidão e trânsito em julgado ocorreu antes, ofendendo o direito constitucional do Paciente à ampla defesa. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja devolvido à Defesa do Paciente o prazo remanescente para interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, a ser computado de nova intimação por parte do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, além de a impetração se voltar contra decisão monocrática, circunstância que, conforme consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014), impede o conhecimento da matéria, os autos não evidenciam que o Superior Tribunal de Justiça tenha sido provocado a se pronunciar a respeito da controvérsia veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do HC 93.304/DF (RHC 93.304, Relator Min. JOAQUIMBARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008), no âmbito do Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. 
    Além disso, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente